Tribunal: STJ
Processo: 0038964-97.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071517 - RS(2026/0038964-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MARCELO DE OLIVEIRA BUENO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. SEGUNDA
FASE. ILEGALIDADE FLAGRANTE OBSERVADA. CONCESSÃO DA
ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Essa é a situação dos autos, em que se observa ilegalidade
flagrante no afastamento da atenuante da confissão espontânea pelo
acórdão de origem, tendo em vista que foi expressamente reconhecido que
o réu confessou o disparo contra a vítima, em que pese tenha negado o
dolo de matar.
3. Agravo regimental do Ministério Público Estadual desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55904972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 41894202-a6de-4f68-8b72-729e9f950f99

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 41894202-a6de-4f68-8b72-729e9f950f99

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071517 - RS(2026/0038964-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MARCELO DE OLIVEIRA BUENO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. SEGUNDA
FASE. ILEGALIDADE FLAGRANTE OBSERVADA. CONCESSÃO DA
ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Essa é a situação dos autos, em que se observa ilegalidade
flagrante no afastamento da atenuante da confissão espontânea pelo
acórdão de origem, tendo em vista que foi expressamente reconhecido que
o réu confessou o disparo contra a vítima, em que pese tenha negado o
dolo de matar.
3. Agravo regimental do Ministério Público Estadual desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão (e-STJ fls.
) por meio da
144/156
Documento eletrônico VDA55905202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 6f8085af-43c5-4ba9-8a12-846e6c60b4b9

qual não conheci do
impetrado em benefício do ora agravado, mas concedi a
writ
ordem de
de ofício por reconhecer a confissão espontânea realizada
habeas corpus
pelo réu, pois admitiu o disparo do tiro contra a vítima, apesar de negar o dolo de
matar, de forma que restabeleci a atenuante da confissão aplicada pela sentença
condenatória.
Neste regimental (e-STJ fls.
), o órgão ministerial estadual se
178/185
insurge contra o reconhecimento da confissão espontânea e a alteração da pena na
segunda fase da dosimetria quando se trata de admissão não integral dos fatos
delitivos pelo réu, feita mediante teses defensivas discriminantes ou exculpantes.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Em que pese o esforço do órgão ministerial estadual, o agravo não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a
decisão impugnada, que deve ser integralmente mantida no que se refere à questão
ora controvertida,
(e-STJ fls.
):
in verbis
145/156
[...]
Conforme informado pelo Juízo de origem, o acórdão ora impugnado "
" (e-STJ fl. 64) e,
transitou em julgado em
(evento 145, CERT1)
09/02/2026
segundo esclarecido pela Corte local, "a defesa foi intimada da decisão em
tendo ocorrido o trânsito em julgado em
diante da
08/01/2026,
09/02/2026,
" (e-STJ fl. 75), de modo que se observa
ausência de interposição de recurso
que o presente
, datado de
foi impetrado enquanto
habeas corpus
5/2/2026,
ainda estava em curso o prazo para apresentação de recursos perante o
Tribunal estadual, o que não se admite.
Assim, percebe-se que a estratégia adotada pela defesa na utilização de
outros meios impugnativos deve ser rechaçada, sendo o caso de não
conhecimento do
.
writ
Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
corpus
locomoção.
Esta não é a situação dos autos, em que não se verifica qualquer ilegalidade
na primeira fase da dosimetria das penas.
[...]
Documento eletrônico VDA55905202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 6f8085af-43c5-4ba9-8a12-846e6c60b4b9

Por outro lado, tenho que assiste razão à defesa no que se refere à
.
segunda fase da dosimetria
Com efeito, vislumbro a existência de ilegalidade flagrante no
, sendo o caso de concessão da
afastamento da atenuante da confissão
ordem de
de ofício para que seja restabelecida a incidência
habeas corpus
da referida atenuante.
É que, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, "o réu fará jus à
atenuante do
III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do
art. 65,
crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser
utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
(
, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
REsp n. 1.972.098/SC,
grifei).
20/6/2022,
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que, "conforme registrado
em ata e na própria sentença, o réu confessou o disparo de arma de fogo
, alegando, contudo, ausência de dolo, sustentando tese de disparo
acidental. Com efeito, a confissão que atenua a pena é aquela espontânea,
completa e que contribui para a elucidação dos fatos, o que não ocorreu no
" (e-STJ fl. 45, grifei).
presente caso
Apesar da admissão do disparo do tiro pelo condenado, o Tribunal estadual
considerou não ser possível reconhecer a confissão qualificada por não ter o
réu confessado, especificamente, o dolo de homicídio.
Entretanto, tal entendimento se encontra em desarmonia com a reiterada
jurisprudência deste Sodalício segundo a qual a confissão do acusado, seja
ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada – ainda que não tenha sido
expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um
dos fundamentos da condenação –, não lhe retira o direito ao
reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está
previsto no
III,
do CP. Inteligência da
art. 65,
d,
Súmula n. 545/STJ.
Portanto, não havendo dúvidas quanto à ocorrência da confissão
espontânea, faz jus o paciente à incidência da suscitada atenuante, sendo o
caso de restabelecimento da redução da pena intermediária como operado
pela sentença condenatória.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PENAL E PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
DOSIMETRIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. NÃO RECONHECIMENTO DA
CONFISSÃO
QUALIFICADA.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONCESSÃO DE
DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
s como sucedâneo de recurso
habeas corpu
Documento eletrônico VDA55905202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 6f8085af-43c5-4ba9-8a12-846e6c60b4b9

próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Tal é a situação dos autos.
3. Verificada a flagrante ilegalidade na dosimetria, decorrente da
negativa de reconhecimento da atenuante da confissão qualificada a
partir de fundamentação inidônea, é possível a concessão de habeas
de ofício para reduzir a pena em razão de o réu ter admitido que
corpus
praticou contra a vítima as agressões que caracterizaram a tentativa de
homicídio, em que pese a negativa do dolo homicida.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
de minha
1.043.477/RS,
relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
17/12/2025,
22/12/2025,

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
[...]
DOSIMETRIA.
[...].
ATENUANTE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE. EMPREGO DE RECURSO
QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA DA
ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA. CONFISSÃO QUALIFICADA.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL QUE SE IMPÕE. ATENUANTE PREVISTA NO
III, B, DO CP. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO. ÓBICE DA
ART. 65,
CRIME DE NATUREZA NÃO PATRIMONIAL.
SÚMULA 7/STJ.
[...] 17. Ao tratar do tema relativo à atenuante da confissão espontânea, colhe-
se a seguinte manifestação do Tribunal gaúcho (fls.
): Ao analisar
1.313/1.314
a segunda etapa da pena, vejo que os jurados reconheceram duas
qualificadoras (incisos I e IV, do § 2o, do
do CP), de modo que o
art. 121
motivo torpe foi utilizado para a alteração da tipificação delitiva, enquanto que
o recurso que dificultou a defesa da vítima foi utilizado como causa agravante
(art. 61, inciso II, 'c', do CP). O parâmetro de aumento de pena adotado para
esta agravante, na ordem de 02 anos, somente é confirmado em face da
míngua de insurgência ministerial no ponto, porquanto exíguo, já que abaixo
do patamar de
que é exatamente aquele aceito pela doutrina e
1/6,
jurisprudência majoritárias das quais me filio. [...] Outrossim, certeira a
incidência da agravante disposta na alínea 'f', do inciso II, do
do
art. 61
Código Penal, já que o crime foi cometido em situação de violência doméstica
e familiar contra a mulher, praticado contra a vítima, ex-companheira do réu.
O patamar de aumento, dois anos, também ficou aquém do
e, por isso,
1/6
não merece sofrer qualquer modificação, eis que módico à espécie. [...] Na
segunda etapa da conta, ainda, observo que a juíza-presidente nada referiu
acerca da atenuante da confissão (apontada pela defesa tão somente em
sede de memoriais). Ocorre que, quando ouvido em juízo, o réu assentiu
que atingiu a vítima com um tiro diretamente no rosto, de modo que não
se pode olvidar que a admissão do fato pelo acusado serviu para
Documento eletrônico VDA55905202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 6f8085af-43c5-4ba9-8a12-846e6c60b4b9

corroborar os demais elementos de provas constantes nos autos, o que
merece ser considerada também a para fins de cálculo da pena. [...]
Assim, considerando que a confirmação da autoria delitiva foi
apresentada pelo réu em juízo, aplico o desconto da reprimenda na
ordem de 01 ano. A sanção provisória é redimensionada, pois, para 20
.
anos de reclusão
18. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no ponto,
razão assiste ao recorrente, pois, apesar de ter sido qualificada, a confissão
espontânea pelo seu caráter de natureza subjetiva, deve ser equiparado, no
caso concreto, ao
de aumento dosado a uma das agravantes
quantum
reconhecidas.
[...] 21. Diante do quanto provido, equiparação da atenuante da confissão
com uma das agravantes reconhecidas, e preservado os demais termos da
dosimetria da pena, fixa-se a pena definitiva do recorrente em 12 anos e 8
meses de reclusão. Ficam preservadas as demais determinações do
combatido aresto.
22. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em
parte, tão somente para equiparar o
de redução da atenuante da
quantum
confissão com uma das agravantes reconhecidas, redimensionando a pena
carcerária do recorrente nos termos da presente decisão.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.069.465/RS,
julgado em
DJe de
grifei.)
18/6/2024,
21/6/2024,
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TESE
DE
RECONHECIMENTO
DA
TEMPESTIVIDADE.
VERIFICAÇÃO.
OCORRÊNCIA. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES
CONSUMADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO EM CÚMULO
MATERIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59,
65, III, D, E 71, TODOS DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS CONCRETOS APLICADOS PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS NA VALORAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
INVIABILIDADE.
NECESSÁRIA
INCURSÃO
NA
SEARA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.

CONFISSÃO
ESPONTÂNEA

SÚMULA
7/STJ.
QUALIFICADA.
ATENUAÇÃO
OBRIGATÓRIA,
AINDA
QUE
NÃO
CONSIDERADA COMO SUPORTE DA CONDENAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA
DA QUINTA TURMA.
DJE
PENA
RESP 1.972.098/SC,
20/6/2022.
PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA.
[...] 3. [...] esta Corte superior possui o entendimento firme de que a confissão
espontânea, ainda que parcial, se utilizada para embasar a condenação,
enseja o reconhecimento da circunstância redutora do
III, d, do
art. 65,
Código
Penal
(HC
n.

Ministra
Marilza
Maynard
243.427/SP,
(Desembargadora convocada do
), Quinta Turma, DJe
.
TJ/SE
26/4/2013)
4. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, nos
casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para
a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando
se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi
realizada só na fase policial, com posterior retratação em juízo.
Documento eletrônico VDA55905202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 6f8085af-43c5-4ba9-8a12-846e6c60b4b9

5. Destaca-se, no ponto, jurisprudência da Quinta Turma desta Corte
Superior, no sentido de que se o réu confessar, faz jus ao redutor, ainda
que não considerada como suporte para a condenação
(
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
REsp n. 1.972.098/SC,
.
20/6/2022)
[...] 8. Agravo regimental provido para reconhecer a tempestividade do
recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento para, tão
somente, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, e, assim,
redimensionar a pena privativa de liberdade do recorrente. (AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.054.335/SP,
julgado em
DJe de
grifei.)
11/3/2024,
14/3/2024,
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. VEÍCULO
AUTOMOTOR. APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO
308, §2o, DO CTB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
EXASPERAÇÃO
EM
1/3.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA.
PATAMAR INFERIOR A
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
1/6.
NÃO PROVIDO.
[...] 6. Esta Quinta Turma, no julgamento do
Relator
REsp n. 1.972.098/SC,
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de
em conformidade com a
20/6/2022,
consignou que o réu fará jus à atenuante do
III,
Súmula n. 545/STJ,
art. 65,
'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos
fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial,
qualificada, extrajudicial ou retratada.
Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um
dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial,
qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no
alínea d, do Código Penal.
art. 65, inciso III,
7. No presente caso, percebe-se a ocorrência da confissão qualificada,
uma vez que o acusado assume que atropelou a vítima no dia dos
acontecimentos, entretanto, alega que não conduzia o seu veículo em
alta velocidade, que não estava embriagado e, ainda, que a sinalização
do local dos fatos era insuficiente, o que enseja, conforme
entendimento acima, a redução da pena intermediária, conforme a
dicção do
III, "d", do CP.
art. 65,
8. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o
aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve
ser realizado em
da pena-base, ante a ausência de critérios para a
1/6
definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior
ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
Precedentes.
9. Na hipótese, tendo a confissão apresentada sido qualificada e não ter sido
útil para a condenação, tendo em vista as demais provas coletadas,
justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6.
Documento eletrônico VDA55905202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 6f8085af-43c5-4ba9-8a12-846e6c60b4b9

10. Agravo regimental não provido. (AgRg no
relator
REsp n. 2.069.190/MG,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe de
grifei.)
13/9/2023,
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. [...]. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA
DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE
DE COMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL ADMITIDA PELA
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. VIOLAÇÃO DO ART. 65,
III, D, DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA,
AINDA QUE NÃO CONSIDERADA COMO SUPORTE DA CONDENAÇÃO.
RECENTE JURISPRUDÊNCIA DA QUINTA TURMA. RESP 1.972.098/SC,
DJE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE
20/6/2022.
LIBERDADE QUE SE IMPÕE. VIOLAÇÃO DO ARTS. 14, II E PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CP E 492, I, C, DO CPP. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO
DE REDUÇÃO DE PENA. VERIFICAÇÃO DO
. REEXAME
ITER CRIMINIS
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...] 13. Extrai-se do combatido aresto que o acusado, ao ensejo de seu
interrogatório, admitiu haver agredido Daniel, ora vítima, e Natalie (fl.
.
1.250)
14. Esta Corte superior possui o entendimento firme de que a confissão
espontânea, ainda que parcial, se utilizada para embasar a condenação,
enseja o reconhecimento da circunstância redutora do
III, d, do
art. 65,
Código
Penal
(HC
n.

Ministra
Marilza
Maynard
243.427/SP,
(Desembargadora convocada do
), Quinta Turma, DJe
.
TJ/SE
26/4/2013)
15. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos
para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco
importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou
mesmo se foi realizada só na fase policial, com posterior retratação em juízo.
16. Há jurisprudência nesta Corte Superior, no sentido de que se o réu
confessar, faz jus ao redutor, ainda que não considerada como suporte
para a condenação.
17. O
III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão
art. 65,
do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da
condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge
quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua
confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento
meramente declaratório). [...] Viola o princípio da legalidade condicionar a
atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão
decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode
ficar disponível ao arbítrio do julgador. [...] Essa restrição ofende também os
princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus
em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do
Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão
como um dos pilares da condenação e a outra não o faça. [...]
Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do
acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a
Documento eletrônico VDA55905202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 6f8085af-43c5-4ba9-8a12-846e6c60b4b9

recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto
espécie
de prova, corrobora objetivamente as demais. [...] O
sui generis
sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo
acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida
pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal,
é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas
chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. [...] É
contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a
atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que
acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial,
valendo-se de requisitos não previstos em lei. [...] Por tudo isso, o réu fará jus
à atenuante do
III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do
art. 65,
crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada
pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória (
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
REsp n. 1.972.098/SC,
.
20/6/2022)
[...] 22. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido,
em parte. (
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
REsp n. 1.903.295/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
28/2/2023,
6/3/2023,
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO
CORPORAL
GRAVE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RESP NA
ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO. HC DE OFÍCIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
CONFISSÃO
QUALIFICADA.
LEGÍTIMA
DEFESA.
RECONHECIMENTO.
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...] 5. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, nos
casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para
a condenação, como na hipótese dos autos, a aplicação da atenuante em
questão é de rigor, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não,
se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com
posterior retração em juízo (AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1412043/MG,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJE
10/3/2015,
. Incidência da
19/3/2015)
Súmula n. 545/STJ.
6. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo nas
hipóteses em que qualificada pela excludente de ilicitude da legítima
defesa. Precedentes.
[...] 8. Agravo regimental não provido. Concedida a ordem de
,
habeas corpus
de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão
espontânea e, em seguida, realizar a compensação integral entre essa e a
agravante da reincidência, redimensionando a pena do agravante para 1 (um)
ano e 2 (dois) meses de reclusão, mantidos os demais termos da
condenação. (AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 1.637.220/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
grifei.)
30/4/2020,
Documento eletrônico VDA55905202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 6f8085af-43c5-4ba9-8a12-846e6c60b4b9

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DE QUE O CRIME FOI PRATICADO EM
LEGÍTIMA DEFESA. IRRELEVÂNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA QUE
DEVE SER CONSIDERADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se aplica a atenuante da
confissão espontânea, diante do fato de que o acusado reconheceu a prática
dos fatos imputados, embora tenha alegado que ocorreram mediante a
excludente da legítima defesa.
2. A confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, deve
ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos
termos do
III, do Código Penal. Precedentes (EDcl no AgRg no HC
art. 65,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
494.295/MS,
12/8/2019)
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
483.246/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
)
7/10/2019.
Assim, passo ao redimensionamento da dosimetria:
Quanto ao delito de homicídio qualificado, mantida a pena-base em 25 anos
e 6 meses de reclusão (e-STJ fl. 44), reconheço a atenuante da confissão
espontânea, restabelecendo a redução em
aplicada pela sentença
1/6,
condenatória, de forma que a pena intermediária vai fixada em 21 anos e 3
meses de reclusão, a qual se torna definitiva em virtude da ausência de
causas da aumento ou redução da pena.
Em razão do concurso material de delitos, somo a pena imposta pelo crime
de porte ilegal de arma de fogo − 2 anos de reclusão (e-STJ fl. 45) − à
reprimenda ora estabelecida pelo delito de homicídio qualificado, de forma
que a pena definitiva é de 22 anos e 3 meses de reclusão.
À vista do exposto,
. Todavia,
não conheço do writ
concedo a ordem de
, nos termos ora delineados.
de ofício
habeas corpus

Com efeito, compreendo ser inviável o conhecimento do
que pretende a
writ
substituição de recurso próprio. Todavia, no caso, verificada a flagrante ilegalidade na
dosimetria, conforme exposto alhures, foi imperativa a concessão da ordem de habeas
de ofício para o restabelecimento da atenuante da confissão escorreitamente
corpus
reconhecida pela sentença condenatória.
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios
fundamentos e
ao agravo regimental do MINISTÉRIO PÚBLICO DO
nego provimento
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 6f8085af-43c5-4ba9-8a12-846e6c60b4b9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0038964-3
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.071.517 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50062957620188210001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MARCELO DE OLIVEIRA BUENO (PRESO)
CORRÉU
: RODRIGO MALLET MACIEL DE ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MARCELO DE OLIVEIRA BUENO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155890;092818@
2026/0038964-3 - HC 1071517 Petição : 2026/0032942-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:30
Código de Controle do Documento: FC4EB86F-C7D3-4EE0-A8D3-1CD4DC3C9FAA